Tribunal: TJSP
Processo: 0003314-76.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – RECEPTAÇÃO – Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos – Negativa do apelante que não é digna de credibilidade - Firmes e seguras palavras dos agentes policiais - Elementos de convicção que demonstram a ciência do réu quanto à ilicitude do bem - Absolvição – Impossibilidade – Pena e regime que não comportam modificação - Recurso defensivo desprovido.